Tribunal: TJSP
Processo: 1006579-50.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Alegada omissão quanto à retenção da comissão de corretagem, pleiteada em sede de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Alegada omissão quanto à retenção da comissão de corretagem, pleiteada em sede de contestação e apelação. Configuração. Análise do pedido que se impõe. Retenção, entretanto, que se mostra inviável no caso concreto, vez que fixado percentual de retenção de 15% sobre os valores pagos, conforme previsto contratualmente, estando o gasto com a intermediação incluído expressamente na cláusula penal como prévia determinação das perdas e danos.

Alegada omissão quanto ao valor da condenação, à retenção das arras e à restituição parcelada dos valores pagos. Inexistência. Mero inconformismo. Propósito infringente com pretensão à modificação do julgado. Inviabilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS.